Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA No 1.076 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 85, §2o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. HIERARQUIA.
1. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
2. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
3. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira, ainda que parcialmente, à genitora da menor.
4. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, assim como ante a ausência de provas capazes de demonstrar qualquer alteração na situação financeira do apelante, não há razão para que seja reduzido o valor fixado a título de alimentos.
5. Nos termos do que estabelece o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, [n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 5.1. A fim de melhor regulamentar a regra acima transcrita, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, estabeleceu duas teses sobre a fixação de honorários por equidade: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
6. Constatado que o caso em análise não preenche os requisitos necessários para a fixação de honorários por equidade, estes devem ser fixados nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 6.1. A doutrina e a jurisprudência possuem entendimento no sentido de que o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabeleceu hierarquia a ser seguida pelo julgador no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo utilizar-se, primeiramente, do valor da condenação, e, não havendo condenação, utilizar-se do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme o caso.
7. Uma vez que a sentença vergastada possui natureza condenatória, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação que, no caso, deve corresponder a 12 (doze) prestações da obrigação alimentar fixada, nos termos do que determina o artigo 292, inciso III, do Código de Processo Civil.
8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários sucumbenciais majorados.